Tribunal: TJES
Processo: 5013880-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013880-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ELISIO DAL ARMELINA e outros (2)

AGRAVADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS PELO EXEQUENTE SEM PRÉVIA OPORTUNIZAÇÃO DE CONTRADITÓRIO. DECISÃO-SURPRESA. NULIDADE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO (CRÉDITO ROTATIVO). PLANILHA “SUCINTA”. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO ANALÍTICO (ART. 28, § 2º, DA LEI 10.931/2004). DÚVIDA SOBRE A LIQUIDEZ. DECISÃO ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Jose Elísio Dal Armelina, Jordany de Souza Dal Armelina e Romerytto Dall Armellina contra decisão (ID 66227512) que, nos autos de execução de título extrajudicial proposta por Banco Santander (Brasil) S.A., rejeitou exceção de pré-executividade. Alegam: (i) cerceamento de defesa pela ausência de oportunidade de manifestação após a juntada, pelo exequente, de Cédula de Crédito Bancário e extratos; (ii) inépcia da inicial pela falta do original do título; (iii) iliquidez do crédito diante de planilha insuficiente; (iv) ausência de comprovação da mora; e (v) necessidade de suspensão pela recuperação judicial da devedora principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a rejeição da exceção, após juntada de documentos essenciais pelo exequente, sem prévia oitiva dos executados, viola os arts. 9º e 10 do CPC (contraditório e não surpresa); e (ii) apurar se os documentos apresentados atendem às exigências do art. 28, § 2º, da Lei 10.931/2004, para conferir liquidez à Cédula de Crédito Bancário vinculada a crédito rotativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que aprecia defesa fundada em ausência de documentos indispensáveis, reconhece a juntada posterior de título/extratos e julga o mérito sem oportunidade de manifestação específica das partes viola o contraditório substancial e a vedação de decisão-surpresa (CPC, arts. 9º e 10).

Tratando-se de Cédula de Crédito Bancário representativa de crédito rotativo, é indispensável demonstrativo claro e analítico da evolução do débito (Lei 10.931/2004, art. 28, § 2º, incisos I e II), conforme orientação do STJ em regime repetitivo (REsp 1.291.575/PR).

A planilha que instruiu a execução (ID 45265435), qualificada como “sucinta” na própria decisão agravada, aparentemente não atende aos requisitos legais, gerando dúvida razoável sobre a liquidez do título executivo.

Presentes nulidade por cerceamento de defesa e dúvida sobre a liquidez, impõe-se anular a decisão agravada, com retorno dos autos à origem para oportunizar manifestação dos executados sobre os documentos juntados, ficando prejudicada, por conseguinte, a análise das demais teses.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A juntada posterior de documentos essenciais pelo exequente impõe a reabertura do contraditório antes do julgamento, sob pena de nulidade por decisão-surpresa (CPC, arts. 9º e 10).

Em Cédula de Crédito Bancário vinculada a crédito rotativo, a ausência de demonstrativo analítico da evolução do débito, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei 10.931/2004, compromete a liquidez do título e inviabiliza a manutenção da execução sem saneamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 9º e 10; Lei 10.931/2004, art. 28, § 2º, I e II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.291.575/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.08.2013, DJe 02.09.2013; STJ, AgInt no AREsp 2.017.109/MG, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 30.06.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013880-04.2025.8.08.0000

AGRAVANTES:
JOSE ELISIO DAL ARMELINA, ROMERYTTO DALL ARMELLINA e JORDANY DE SOUZA DAL ARMELINA

AGRAVADO:
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JOSE ELISIO DAL ARMELINA, JORDANY DE SOUZA DAL ARMELINA e ROMERYTTO DALL ARMELLINA
contra a decisão (ID 66227512) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada pelo
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
, rejeitou a exceção de pré-executividade.

Sustentam os agravantes, em síntese, as teses de
(i)
cerceamento de defesa, ante a ausência de oportunidade para manifestação após a juntada de documentos essenciais pelo agravado;
(ii)
inépcia da inicial, pela não apresentação da via original da Cédula de Crédito Bancário;
(iii)
iliquidez do crédito, por insuficiência da planilha de cálculo;
(iv)
ausência de comprovação da constituição em mora; e
(v)
necessidade de suspensão da execução em virtude da recuperação judicial da devedora principal.

Pois bem.

Após detida análise dos autos, tenho que a irresignação comporta acolhimento.

A controvérsia versa sobre a verificação da presença dos pressupostos processuais e das condições da ação executiva, questionados pelos agravantes por meio de exceção de pré-executividade.

Conforme se extrai da cronologia dos autos de origem, os agravantes opuseram sua exceção de pré-executividade (ID 49136817) arguindo, dentre outros vícios, a ausência de documentos indispensáveis à propositura da execução.

Em resposta, o banco agravado, em sua impugnação (ID 51378908), procedeu à juntada da Cédula de Crédito Bancário (ID 51378952) e de extratos da operação (ID 51379757).

Ocorre que o Juízo
a quo
, na mesma decisão que apreciou a matéria, reconhecendo a juntada posterior dos documentos, julgou o mérito da defesa, sem antes oportunizar aos recorrentes o contraditório específico sobre a nova e relevante prova documental.

Tal procedimento malfere o contraditório substancial e a vedação à decisão surpresa, consagrados nos arts. 9° e 10 do CPC, pois os agravantes não tiveram a oportunidade de influir no convencimento do magistrado, analisando os documentos que se tornaram acessíveis somente após a apresentação da peça defensiva.

Ademais, a alegação de iliquidez do título também se revela pertinente.

Tratando-se de Cédula de Crédito Bancário vinculada a crédito rotativo, a jurisprudência, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça, exige que o título venha acompanhado de planilhas e/ou extratos que demonstrem de forma clara e analítica a evolução do débito, nos termos do art. 28, § 2º, da Lei n.º 10.931/2004.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DOS AGRAVANTES. 1. As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação aos artigos 489 e 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pelo recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta. Precedentes. 2. "Para fins do art. 543-C do CPC/73:
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial. O título de crédito deve vir acompanhado de claro demonstrativo acerca dos valores utilizados pelo cliente, trazendo o diploma legal, de maneira taxativa, a relação de exigências que o credor deverá cumprir, de modo a conferir liquidez e exeqüibilidade à Cédula (art. 28, § 2º, incisos I e II, da Lei n. 10.931/2004)
" (RESP 1.291.575/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/08/2013, DJe 02/09/2013). Incidência da Súmula n° 83/STJ. 2.1. A reforma do aresto originário, quanto ao preenchimento dos requisitos da certeza, liquidez e exigibilidade demandaria o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula nº 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-AREsp 2.017.109; Proc. 2021/0346999-5; MG; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; DJE 30/06/2022)

A planilha que instruiu o feito (ID 45265435), qualificada na própria decisão agravada como "sucinta", aparentemente não atende a tais requisitos, comprometendo a liquidez do título executivo.

A presença de vícios processuais e a dúvida razoável sobre a liquidez do título executado, portanto, são suficientes para justificar a reforma da decisão agravada.

Pelo exposto,
conheço
do recurso e
dou-lhe provimento
, para anular a decisão agravada, por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja oportunizada aos executados/agravantes a manifestação acerca dos documentos juntados pelo exequente, proferindo-se, após, nova decisão como entender de direito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)